Tribunal: TJSP
Processo: 1012179-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação ressarcitória cumulada com indenização por danos morais. Varejista de bebidas e alimentos que utiliza a plataforma "iFood" para a comercialização de seus produtos, valendo-se da conta "Zoop" disponibilizada pela plataforma para controle e movimentação dos recursos auferidos nas transações concretizadas. (ii) Questionamento acerca de valores repassados pela plataforma

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação ressarcitória cumulada com indenização por danos morais. Varejista de bebidas e alimentos que utiliza a plataforma "iFood" para a comercialização de seus produtos, valendo-se da conta "Zoop" disponibilizada pela plataforma para controle e movimentação dos recursos auferidos nas transações concretizadas. (ii) Questionamento acerca de valores repassados pela plataforma à Caixa Econômica Federal (terceira estranha à lide), alegadamente sem autorização. Pedido de restituição em dobro das quantias descontadas de sua conta, bem como de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (iii) Sentença de improcedência. Irresignação impróspera. (iv) Descontos realizados pelo iFood em cumprimento a normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional que, em escopo de modernização do Sistema de Pagamentos Brasileiro, regulamentaram a operação de registro de recebíveis, isto é, contabilização de créditos futuros que o comerciante tem a receber, a fim de que este possa negociar tais créditos com instituições financeiras e afins. (v) Ausência de demonstração de ilegalidade na conduta da plataforma ré. Parte autora que não se desincumbiu de provar o alegado (inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/15). Inexistente o ato ilícito, corolário lógico inexistir, também, o dever de reparação, seja material, seja moral. (vi) Recurso desprovido.